Tribunal: TJBA
Processo: 8023850-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023850-60.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IRLAN JESUS DE OLIVEIRA Advogado(s): CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA, CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL. APTIDÃO RECONHECIDA. OBSERVÂNCIA DA NR-17. MEDIDA PREVENTIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício acidentário (auxílio-doença ou auxílio-acidente), fundamentada em prova pericial que atestou a aptidão da parte autora para o trabalho habitual, não obstante o diagnóstico de dor lombar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se o conjunto probatório demonstra a existência de incapacidade laborativa (temporária ou permanente) ou redução da capacidade funcional que justifique a concessão de benefício previdenciário; e (ii) se a recomendação pericial de observância às normas da NR-17 configura restrição laborativa indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Para a concessão do auxílio-doença (art. 59 da Lei 8.213/91) ou auxílio-acidente (art. 86 da Lei 8.213/91), é imprescindível a comprovação da incapacidade para o trabalho ou da redução da capacidade funcional decorrente de sequela consolidada. 4 - A prova pericial judicial, realizada sob o crivo do contraditório, concluiu que o autor, embora apresente quadro de dor lombar (CID M54.5), encontra-se apto para o exercício de suas atividades habituais, inexistindo incapacidade ou sequela funcional. 5 - A recomendação do perito quanto à necessidade de observância das normas ergonômicas (NR-17) constitui medida preventiva de saúde e segurança do trabalho, aplicável a todos os trabalhadores, não se confundindo com redução da capacidade laborativa para fins previdenciários, conforme inteligência do art. 104, § 4º, II, do Decreto nº 3.048/99. 6 - O magistrado não está adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), contudo, inexistindo nos autos elementos técnicos robustos capazes de infirmar a conclusão do expert de confiança do Juízo, deve prevalecer a prova técnica produzida. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 86; Decreto nº 3.048/99, art. 104, § 4º, II; CPC, art. 479. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 8023850-60.2022.8.05.0001, sendo parte(s) Apelante IRLAN JESUS DE OLIVEIRA e parte(s) Apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça